Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700645-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SAYOSWEETS LTDA RECORRIDO: UERDILAINE NERES RICARDO DESPACHO A parte recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua insuficiência econômica. Contudo, quedou-se inerte. Assim, intime-se para efetivar o pagamento das custas recursais referente ao recurso extraordinário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 4 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal